Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-38.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Estupro de vulnerável majorado. Duas vítimas distintas. Contexto de violência doméstica e familiar. Provas suficientes. Reincidência afastada. Pena final e reparação mínima reduzidas. Cúmulo material. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado), c/c art. 5o, caput, inciso II, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por duas vezes, contra vítimas diferentes, além da fixação de um valor pecuniário a título de reparação mínima por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante, bem como se caberia a desclassificação do crime para um tipo penal mais brando e o afastamento da condenação à reparação mínima, bem como a revisão do procedimento dosimétrico em todas as suas fases.
III. Razões de decidir
1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade.
2. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
3. Conforme já pacificado na jurisprudência, pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade, quando os atos principais foram descritos pelas vítimas de forma coerente e harmônica.
4. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos de idade configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) ou algum outro de menor gravidade.
5. O delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual das vítimas, que no caso, eram e ainda são, menores de 14 (quatorze) anos de idade.
6. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
7. Na segunda etapa da dosimetria, afasta-se a agravante da reincidência, tendo em vista que o trânsito em julgado do processo utilizado para esse fim na sentença ocorreu após os fatos em análise nestes autos e essa é a única condenação que consta na Folha de Antecedentes Penais do réu.
8. No que tange ao valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, é cediço que este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa das vítimas, mas também não pode ser tão baixo, ao ponto de retirar o seu caráter punitivo-pedagógico.
9. Levando-se em considerações as peculiaridades do caso concreto, especialmente as condições econômicas do réu, o valor fixado a título de indenização mínima deve ser reduzido.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.